Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708120-56.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ARNOLDO RODRIGUES COUTINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. COAUTORIA DEMONSTRADA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRIMARIEDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS IDOSAS. CAUSA DE AUMENTO. NATUREZA OBJETIVA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DOS RÉUS ÍCARO E ADEMY PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I - Configura acervo suficiente para o convencimento da autoria delitiva, as declarações das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelas mídias com as imagens dos réus utilizando caixa eletrônico de supermercado. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Considerando-se que a primariedade dos réus foi reconhecida na sentença, não há interesse recursal quanto a este ponto. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." V - Compete ao Juízo das Execuções proceder à detração penal. VI - A hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação pelos danos causados por sua ação, podendo apenas determinar a redução do valor arbitrado a título de dano moral, quando se mostrar excessivo o fixado na sentença. VII - Recurso dos réus Ícaro e Ademy conhecidos em parte e providos em parte. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, a insuficiência da prova produzida para edição do decreto condenatório. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIO CESAR SANTANA SANTOS, OAB/CE 37.722. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto a pedido de gratuidade, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, 798 e 798-A, ambos do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). No presente caso, o acórdão foi disponibilizado no dia 14/10/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (15/10/2024) (ID 65186756), e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por intempestividade (ID 69326265). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que “os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.276/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 10/3/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 29/10/2024. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso II, do CPP. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, consignou que “no tocante à coautoria de Arnoldo, há provas suficientes e necessários para comprovar seu auxílio material e intelectual no furto mediante fraude eletrônica, porquanto vigiava a vítima na obtenção da senha e cuidava o local, garantindo o êxito do furto” (ID 65077049). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029